Tribunal: TJDFT
Processo: 0734216-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0734216-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STEPHANY CRISTHIEN SIQUEIRA DE CARVALHO AGRAVADO: DANIELLY SOARES DE CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela executada, STEPHANY CRISTHIEN SIQUEIRA DE CARVALHO, contra a decisão interlocutória que, na origem (Processo n.o 0706054-16.2017.8.07.0020), acolheu, em parte, a impugnação apresentada e manteve a penhora dos valores bloqueados junto ao Banco PICPAY. A agravante alega, em suma, ser impenhorável a totalidade dos valores penhorados junto ao Banco PICPAY. Nesses termos, pugna pelo deferimento da liminar para determinar o desbloqueio imediato da penhora. No mérito, pede a confirmação da medida antecipatória pugnada. Ausente o preparo, em razão da parte litigar sob o pálio da justiça gratuita (ID 22469698 de origem). É o breve relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do agravo. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, em exame de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos. Quanto à probabilidade do direito, na forma do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O Superior Tribunal de Justiça alargou o entendimento sobre os depósitos em poupança para abranger não apenas as quantias depositadas em contas com essa denominação, mas também outras formas de poupança: “os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude” (AgInt no REsp n.o 2.068.634/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). A decisão agravada manteve a penhora dos valores bloqueados em conta bancária da agravante junto ao Banco PICPAY. Em análise perfunctória, verifico que o valor bloqueado na referida conta bancária é inferior ao limite legal estabelecido, pelo que, para que se proceda a penhora, é necessária a demonstração de abuso, má-fé ou fraude. A questão demanda análise aprofundada dos extratos bancários juntados no processo de origem, a fim de se verificar a existência de eventual abuso da agravante. A princípio, em análise superficial dos documentos, os valores bloqueados representam quantia impenhorável, em razão do disposto no art. 833, inciso X, do CPC. Presente, portanto, a probabilidade do direito do agravante. Quanto ao perigo de dano, a ausência de concessão do efeito suspensivo ao recurso pode acarretar dano de difícil reparação, diante da liberação do valor penhorado em favor da agravada/exequente. Desse modo, entendo como presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao recurso apenas para obstar o levantamento da quantia penhorada até o julgamento do presente agravo pelo colegiado. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso tão somente para obstar o levantamento dos valores bloqueados junto ao Banco PICPAY até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, fica desde já determinada a intimação da agravada para, querendo, apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator VA